Tribunal: TJDFT
Processo: 0752777-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0752777-51.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DAMIAO VIEIRA DA SILVA D E S P A C H O Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (IDs 22291041 e 22291042), que, nos autos do cumprimento de sentença movido em seu desfavor por DAMIAO VIEIRA DA SILVA, rejeitou integralmente a impugnação oposta pelo agravante na origem. O ente recorrente se insurge contra a mencionada decisão, alegando, dentre os pontos devolvidos à apreciação desta Instância Revisora, a ocorrência de prejudicialidade externa por conta da inexistência do trânsito em julgado da decisão que afastou a prescrição da execução coletiva, a qual ainda se encontra pendente de julgamento do recurso especial correlacionado. Em que pese a previsão contida no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil - CPC, que dispensa a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput do aludido dispositivo de lei, mas seguindo também o regramento facultado no parágrafo 3o do artigo em comento cumulado com os comandos emanados do art. 932, parágrafo único, do CPC, DETERMINO, NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, QUE A PARTE AGRAVANTE COMPLEMENTE O INSTRUMENTO, TRAZENDO À COLAÇÃO AS DECISÕES, CERTIDÕES E DEMAIS DOCUMENTOS REPUTADOS RELEVANTES PARA LASTREAR SUAS ALEGAÇÕES, ESPECIALMENTE EM RELAÇÃO AO PROCESSO APONTADO COMO ALICERCE DA TESE SUPRAMENCIONADA. Na contagem do prazo ora concedido, observem-se as prerrogativas processuais conferidas por lei à parte agravante (CPC, art. 183). Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de dezembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator